Tribunal: TJDFT
Processo: 0705649-49.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705649-49.2018.8.07.0018 APELANTE: FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO DISTRITO FEDERAL - FTMDF APELADO: DISTRITO FEDERAL, JOSE RICARDO RIZZONE DE SOUSA VALE DESPACHO Embora conste das razões recursais que se trata de agravo em recurso especial, dirigido ao e. STJ (id. 17591137), há impugnação à decisão que não conheceu da apelação, por deserção (id. 16792288), por isso recebo o recurso como agravo interno. Aos agravados para se manifestarem, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 13 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora